Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703866-50.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE BARRETO ALVES GUIMARAES APELADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ROSIMEIRE BARRETO ALVES GUIMARAES contra a r sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, em razão do pagamento, condenando a exequente, ora recorrente, a restituir a quantia de R$ 454,91 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), atualizada monetariamente. Em suas razões, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça alegando estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de próprio sustento e da sua família. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante a trazer aos autos, no prazo de cinco dias, documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Caso não seja juntada a documentação, autorizo, no mesmo prazo, a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020 17:53:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator